Tribunal: TJES
Processo: 5002164-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002164-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
ADILON ALVES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS NECESSÁRIOS AO CUIDADO DO PACIENTE - IMPOSIÇÃO DE COMPRA DE DETERMINADA MARCA DE MEDICAMENTO EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÉDICA - PERMISSÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A jurisprudência deste

E. Tribunal de Justiça afastou a competência do Juizado Especial em hipótese em que o valor da causa não é capaz de demonstrar o proveito econômico obtido pelo autor, notadamente quando o tratamento ou medicamento a ser custeado pelo Estado pressupõe custo muito superior ao indicado na exordial. Precedente
Ap nº 040170014985.

2. - A Primeira Seção do STJ, na Questão de Ordem na Proposta de Afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, decidiu que torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas. STJ - QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ.

3. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. STF - RE 855178 RG.

4. - É firme o entendimento do STF de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

5. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

6. - É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório (Lei nº 8.666/1993, art. 7º, § 5º). Existindo laudos médicos comprovando a necessidade de aquisição de determinada marca de medicamento diante da ineficiência dos outros medicamentos já ministrados ao agravado para tratamento de sua moléstia, é possível decisão judicial determinar a compra deste medicamento específico e determinada marca.

7. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 08

de junho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002164-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADILON ALVES MOREIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002164-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
ADILON ALVES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
de instrumento interposto
p
elo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão
(fl
s
.
37/38)
proferida pel
o
MM. Ju
iz de Direito d
a 4ª Região na ação de obrigação de fazer que tramita perante o 1ª Juizado Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim que lhe move ADILON ALVES MOREIRA, determinou o fornecimento do medicamento
não padronizado Nintedanibe (Ofev) 150 mg, ao fundamento de que o agravado é hipossuficiente e não tem condições de arcar com o fármaco que não é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema único de Saúde – SUS.

Sustenta (1) a competência é da Justiça Federal porque a ação versa sobre medicamento não padronizado; (2) se não for reconhecida a competência da Justiça Federal deve ser reconhecida a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação vez que a ação tem o valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos; (3) embora não exista hoje um medicamento padronizado no SUS que possa ser utilizado em substituição ao fármaco Nintedanibe 150 mg (Ofev), encontra-se disponível outra opção terapêutica com melhor custo-benefício, a saber, o medicamento Pirfenidona; (4) não obstante, mesmo após notificado administrativamente pela GEAF, o autor não juntou aos autos de seu processo administrativo justificativa do médico prescritor do medicamento Ofev a respeito da impossibilidade de utilização do fármaco Pirfenidona; (5) o próprio NAT reconheceu em seu Parecer Técnico que não se pode afirmar que existam diferenças entre o medicamento pleiteado (Ofev®) e o medicamento Pirfenidona, ressalvando, ainda, a existência de incertezas quanto à eficácia do fármaco Nintedanibe; (6) em se tratando de pedido de fornecimento público e gratuito não poderia o paciente ter indicado marca específica do produto, sob pena de inviabilizar o cumprimento da decisão e incorrer em violação a expresso dispositivo de lei e a premissas de princípios constitucionais administrativos; e (7)
necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

R
equer
eu
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para
confirmando o efeito suspensivo ao final do julgamento revogar a liminar proferida pelo juízo a quo que deferiu a dispensação do medicamento.

Decisão (fls. 54/83) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado o agravado não se manifestou sobre o recurso (Vide certidão – folha 88).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002164-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
ADILSON ALVES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A jurisprudência deste

E. Tribunal de Justiça, em julgado sob a relatoria do Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, afastou a competência do Juizado Especial em hipótese em que o valor da causa não é capaz de demonstrar o proveito econômico obtido pelo autor, notadamente quando o tratamento ou medicamento a ser custeado pelo Estado pressupõe custo muito superior ao indicado na exordial:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZADO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - TRATAMENTO DE CUSTO ELEVADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1 O artigo 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, estabeleceu que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para o julgamento das causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios cujo valor não supere 60 (sessenta) salários mínimos, como ocorre no presente caso. 2 Dado o valor da causa, a competência seria absoluta, a teor do disposto no artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/09, sendo que as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foram taxativamente previstas nos incisos do mesmo artigo. 3 - A presente ação de obrigação de fazer fora ajuizada com o intuito de condenar o Estado a realizar cirurgia de Osteotomia em unidade de saúde Estadual. Além disso, durante o curso da presente ação, houve concessão de tutela de urgência que determinou ao Estado que providenciasse a realização da cirurgia, atendendo a todos os procedimentos clínicos pré-operatórios exigidos pelo médico. 4 - A realização de cirurgia, com a observação de todos os procedimentos clínicos pré-operatórios, supera a receita indicada de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), notadamente por se tratar de procedimento custoso e que depende de uma série de fatores que decorrem da movimentação da máquina pública através de médicos, enfermeiros, funcionários, medicamentos, etc. 5 - Este E. Tribunal de Justiça já entendeu por afastar a competência do Juizado Especial quando o valor da causa não é capaz de demonstrar o proveito econômico obtido pelo autor, notadamente quando o tratamento ou medicamento a ser custeado pelo Estado possui custo muito superior ao indicado na exordial. 6 - Quanto à ausência de capacidade postulatória Assistência Jurídica Municipal, verifica-se após análise detida dos autos que o Estado deixou de interpor recurso de agravo de instrumento quanto à decisão liminar que determinou a realização de cirurgia, bem como deixou de oferecer contrarrazões, consoante manifestação nos autos. Com efeito, tal situação caracteriza inovação recursal, eis que a fundamentação supramencionada não se sujeitou ao crivo do magistrado sentenciante, de modo que resta inviabilizado o conhecimento do recurso neste tocante, sob pena de se incorrer em supressão de instâncias. 7 - Recurso parcialmente conhecido e improvido. Remessa necessária improvida.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 040170014985, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Este entendimento é aplicável ao caso, vez que cada frasco do medicamento de que necessita o paciente custa R$
10.987,0
1 (dez mil, novecentos e oitenta e sete reais e um centavo) e o pedido inicial é de fornecimento do medicamento durante toda a
sua
vida.

Deste modo, embora o valor da causa indicado na inicial seja de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) o proveito econômico obtido pelo agravado superará em muito este valor e mesmo o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos que é o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(Lei nº 12.153/2009, art. 2º,
caput
).

Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (art. 198,
caput
e incisos I, II e III, da CF/88), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF/88).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito-meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) obedece ao princípio da integralidade da assistência, “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado não só quando oferece serviços médicos em seus ambulatórios, unidades de saúde e hospitais em gerais, mas também quando oferta para a população a medicação que se faz necessária para o tratamento de moléstias, visto que de nada adianta ter bons médicos e boas instalações hospitalares se não é ministrado ao paciente o remédio que lhe foi prescrito pelo médico especialista.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não pode furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A partir da densidade normativa do artigo 196, da CF/88, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A jurisprudência do
Excelso
STF e a do C
olendo
STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

A propósito, n
o Supremo Tribunal Federal,
foi
reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG
(Repercussão Geral)
, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

(
STF -
RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006; RE-AgR nº 271186/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12-09-2000, DJ 24-11-2000.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007;

REsp 656979/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, julgado em 16.11.2004, DJ 07.03.2005; REsp nº 212.346/RJ, 2ª TURMA, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04-02-2002, p. 00321; REsp 325337/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 21.06.2001, DJ 03.09.2001; REsp Nº 127.604/RS, 1ª TURMA, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ 16/03/1998, p. 43.

Essa é a exegese que também orienta este E. Tribunal de Justiça. Destaco os julgados que seguem: MS nº 100.07.00226-2, Pleno, Rel. Des. Rômulo Taddei, DJ 08-04-2008; MS nº 100.05.003805-6, Pleno, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJ 16-06-2006; MS nº 100.06.003907-8, Pleno, Rel. Des. Elpídio José Duque, DJ 11-06-2007; AgI no AI nº 024.089.000.681, 1ª C. Cível, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, DJ 15-05-2008; Remessa Ex-offício nº 055.06.000674-3, 3ª C. Cível, Rel. Des. Josenider Varejão, DJ 11-04-2008.

Neste sentido, confiram-se as seguintes ementas de precedentes do E.
STF:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SOLIRIS ECULIZUMAD) PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RARA: PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE MORTE DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(
STF -
SL 558 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-08-2017 PUBLIC 25-08-2017)

“
SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO.

Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”

(
STF -
RE 1021259 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 18-10-2017 PUBLIC 19-10-2017)

“
EMENTA - A
GRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.

3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.”

(
STF -
ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017)

A falta de pedido administrativo não impede que a paciente possa ajuizar ação objetivando o recebimento da medicação que é necessária para o tratamento de sua doença, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, inciso XXXV).

Da mesma forma não prospera a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam

porque a obrigação de fornecimento de medicamentos para os pacientes pelos entes estatais é obrigação solidária entre os entes municipais, estaduais e a União.

Aliás,
embora o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.718,
apreciado sob a sistemática de repercussão geral,
tenha fixados a seguintes teses: (
1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais;
(
2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial;
(
3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil;
e
(
4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União
.

E
ste entendimento,
contudo,
não se aplica ao caso porque não se trata de medicação experimental ou sem regist
r
o na ANVISA
porque
a medicação
Nintedanibe é aprovado pela ANVISA (número 103670173) e comercializado no Brasil sob o nome de OFEV® pelo laboratório Boehringer Ingelheim. Destaque-se que no momento, não existe medicamento genérico ou mesmo similar que o substitua. A indicação descrita na bula é para o tratamento e retardo da progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). Fonte:https://www.tjce.jus.br/wpcontent/uploads/2019/01/nintedanibeofev-para-paciente-idoso-portador-de-fibrose-pulmonar-idiopatica.pdf

Noutra parte, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, Representativo de Controvérsia, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018, fixou, na forma do artigo 1.036, do CPC, a seguinte tese: a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Por outro lado,
o paciente ADILON ALVES MOREIRA possui fribrose pulmonar (CID 10J84.1) com padrão reticular, predominância basal e subpleural, com áreas de faveolamento, conforme relatório médico lavrado pelo Médico Dr. Leandro Batista Pinto (CRM/ES
nº
7871) e apresenta rápida progressão com queda pulmonar e perda de peso, tendo iniciado o tratamento ambulatorial com o medicamento, Nintedanib, apresentando melhoras
evidente da tosse e do estado geral.

Este medicamento

n
ão possui substituto terapêutico padronizado no RENAME,
conforme confessa o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Fl. 05).

Registre-se, ademais, que a Recomendação nº 31 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe que
os Tribunais, as Corregedorias de Justiça e os magistrados
procurem instruir as ações, tanto como possível, com relatórios médicos com descrição da doença, inclusive CID, contendo prescrição de medicamentos, como denominação genérica ou princípio ativo e insumos em geral, com posologia exata, recomenda
ndo
aos Tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência.

A recomendação, no entanto,
é apenas opiniativa e não vinculante.
Não obstante
, no caso foram seguidas todas as
orientações
da Recomendação nº 31 do CNJ.

Por outro lado, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório (Lei nº 8.666/1993, art. 7º, § 5º). Existindo laudos médicos comprovando a necessidade de aquisição de determinada marca de medicamento diante da ineficiência dos outros medicamentos já ministrados ao agravado para tratamento de sua moléstia, é possível decisão judicial determinar a compra deste medicamento específico e determinada marca.

“
EMENTA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS NECESSÁRIOS AO CUIDADO DO PACIENTE IMPOSIÇÃO DE COMPRA DE DETERMINADA MARCA DE MEDICAMENTO EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÉDICA PERMISSÃO LEGAL RECURSO DESPROVIDO.

1. - A Primeira Seção na Questão de Ordem na Proposta de Afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, decidiu que torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas . (STJ - QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

2. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

3. - É firme o entendimento do STF de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

4. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 5. - É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável , ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório (Lei nº 8.666/1993, art. 7º, § 5º). Existindo laudos médicos comprovando a necessidade de aquisição de determinada marca de medicamento diante da ineficiência dos outros medicamentos já ministrados ao agravado para tratamento de sua moléstia, é possível decisão judicial determinar a compra deste medicamento específico e determinada marca.

6. - Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005131, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2019)

Noutra parte, há o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, eis que a ação foi ajuizada para obrigar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer medicação para o paciente ADILON ALVES MOREIRA, evitando-se com isso o agravamento da doença que pode inclusive causar o óbito do paciente, de modo que o fornecimento do medicamento objetiva preservar o direito à vida do paciente.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002164-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
ADILON ALVES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS NECESSÁRIOS AO CUIDADO DO PACIENTE - IMPOSIÇÃO DE COMPRA DE DETERMINADA MARCA DE MEDICAMENTO EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÉDICA - PERMISSÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A jurisprudência deste

E. Tribunal de Justiça afastou a competência do Juizado Especial em hipótese em que o valor da causa não é capaz de demonstrar o proveito econômico obtido pelo autor, notadamente quando o tratamento ou medicamento a ser custeado pelo Estado pressupõe custo muito superior ao indicado na exordial. Precedente
Ap nº 040170014985.

2. - A Primeira Seção do STJ, na Questão de Ordem na Proposta de Afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, decidiu que torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas. STJ - QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ.

3. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. STF - RE 855178 RG.

4. - É firme o entendimento do STF de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

5. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

6. - É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório (Lei nº 8.666/1993, art. 7º, § 5º). Existindo laudos médicos comprovando a necessidade de aquisição de determinada marca de medicamento diante da ineficiência dos outros medicamentos já ministrados ao agravado para tratamento de sua moléstia, é possível decisão judicial determinar a compra deste medicamento específico e determinada marca.

7. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.